Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706933-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: MRV Engenharia e Participações S/A Agravado: Elen Passos Batista D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima MRV Engenharia e Participações S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0726815-57.2019.8.07.0001, assim redigida: “Retifique-se a classe judicial para constar "liquidação de sentença por arbitramento". Trata-se de liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 2015.01.136763-2 que tramitou na 22a Vara Cível de Brasília, referente à indenização pela desvalorização do unidade imobiliária 416, do empreendimento Altos de Taguatinga 2, localizado à QI 3, lotes 11/13, Setor Industrial de Taguatinga Norte- DF, CEP: 72.135-030, em razão dos vícios no empreendimento (ID 46006688 - Pág. 4). Intimado, a parte ré apresentou a impugnação de ID 49739137, alegando ilegitimidade ativa da autora e inexigibilidade do título em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada pois supostamente o contrato de compra e venda da unidade 416 do empreendimento foi objeto das ações individuais no 2014.07.1.035418- 0, 2014.07.1.022610-3, 2014.07.1.033509-4 e 2014.07.1.033497-5. E que que encontra-se em trâmite o Cumprimento de Sentença no 0706164-04.2019.8.07.0001, perante a 22a Vara Cível de Brasília referente à execução da sentença transitada em julgado em ACP, quanto ao apartamento no 611, o Cumprimento de Sentença no 0706164-04.2019.8.07.0001, em trâmite neste douto juízo que faz referência ao apartamento no 416 e a liquidação de sentença no 0726817-27.2019.8.07.0001, tramitando na 03a Vara Cível desta comarca, tendo como objeto outro contrato celebrado entre as partes. A ré, também se insurge às avaliações dos imóveis paradigmas apresentados pela parte autora que supõem uma desvalorização em média ponderada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando que tais imóveis têm localização e especificidades de área comum e privativa diferentes do imóvel objeto dos autos e, portanto não podem ser utilizados para apuração da desvalorização a ser liquidada. Defende, ainda, que a desvalorização é de ordem de R$ 1.911,65 (mil, novecentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), conforme parecer técnico particular apresentado sob ID 49740031. A parte autora se manifestou sob ID 51139450 Decido. Inicialmente, deixo de atribuir-lhe efeito suspensivo, vez que o feito não ingressou em sua fase executiva e o prosseguimento da liquidação não é manifestamente suscetível de causar ao réu grave dano de difícil ou incerta reparação. Indefiro o pedido de ilegitimidade ativa, eis que resta evidente que a indenização deve ser paga a cada consumidor/adquirente de cada unidade residencial. Não consta nos autos da Ação Civil Pública qualquer ressalva quanto à proprietário de mais de uma unidade ou proprietário que não resida no imóvel. A ré narra que a autora ajuizou demandas individuais anteriores à ação coletiva de que decorre esta liquidação de sentença, o que implica no reconhecimento de coisa julgada sobre a matéria debatida nestes autos. Entretanto, não prospera o argumento da ré, posto que: 1. A ação n. 2014.07.1.035418-0 tinha como objeto a abusividade da cobrança de valor a título de taxa de transferência de cessão de direitos; 2. A ação n. 2014.07.1.022610-3 tratava sobre a responsabilidade pelo atraso no pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos (ITBI); 3. A ação n. 2014.07.1.033509-4 versava sobre a responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade imobiliária de no 416, Bloco "A"; 4. A ação n. 2014.07.1.033497-5 abordou a responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade imobiliária de no 611, Bloco "A". Ademais, as outras ações informadas pela parte ré versam sobre os seguintes assuntos: 5. A ação n. 0706164-04.2019.8.07.0001 versa sobre a execução da sentença transitada em julgado em ACP, voltado à satisfação da obrigação referente ao pagamento de danos morais referente ao apartamento no 611 6. A ação n. 0706162-34.2019.8.07.0001 voltada, tão somente, à satisfação de obrigação referente ao pagamento de compensação por danos morais da unidade 416. 7. A ação n. 0726817-27.2019.8.07.0001 trata-se de liquidação de sentença para quantificar a desvalorização do imóvel (unidade 611) de propriedade da parte autora. Portanto, nenhuma das ações acima tem como objeto a indenização pela entrega do empreendimento imobiliário (unidade 416) sem a respectiva área de lazer, ou seja, a causa de pedir e o pedido são diversos, o que afasta a alegação de coisa julgada. Com efeito, rejeito a impugnação apresentada pela ré quanto à suposta ilegitimidade e coisa julgada. Por oportuno, advirto à parte ré que os fundamentos de tais insurgências não tratam-se de direito de petição, mas sim ato protelatório, a ensejar sanção processual própria, inconfundível com o escopo dos honorários de sucumbência (CPC/2015, art. 80, §12)" (AgInt no AREsp 788.432/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2016, DJe 11/10/2016) e que, portanto, deve se abster de alegá-los. Outrossim, considerando-se a divergência entre as partes quanto a liquidação do julgado, defiro a prova pericial reclamada pela parte ré. Assim, nomeio a Sra. Franklim Renato Bittar, cadastrada no sistema do Tribunal, com o objetivo de aferir o valor da desvalorização do imóvel (unidade 416) em razão da ausência de área de lazer. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Às partes, para que, em 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Após, intime-se o senhor perito, já cadastrado na Secretaria do Juízo, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 5 (cinco) dias, apresente: proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 5 (cinco) dias, devendo ser promovido o depósito respectivo pela parte ré com fulcro no artigo 95 do CPC, no mesmo prazo. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Advirta-se o perito a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 15162690) a agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não examinou todas as questões suscitadas pela recorrente, razão pela qual o referido ato jurisdicional deve ser desconstituído. Argumenta que a decisão impugnada viola a coisa julgada, pois a recorrida deveria ter manejado simultaneamente todos os pedidos a serem deduzidos contra a recorrente, que têm por objeto o bem imóvel em referência, por meio de uma única ação. Acrescenta que a existência de ação civil pública, cujo objeto é o mesmo bem imóvel, deveria ter ensejado a suspensão das ações individuais ajuizadas pela recorrida. Também aduz a necessidade da redistribuição do ônus de arcar com os honorários do perito. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. Subsidiariamente, pretende que o referido processo seja extinto, com a subsequente redistribuição da obrigação de pagar os custos dos honorários do perito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente justados aos autos (Id. 15162691). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, as questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a: I) alegada nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação; e II) violação à coisa julgada da sentença proferida em ação civil pública em relação às ações individuais ajuizadas pela recorrida. No presente caso é necessário primeiramente deliberar a respeito das alegações relacionadas ao eventual equívoco de procedimento que poderia, hipoteticamente, resultar na desconstituição da decisão impugnada. O art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC é claro ao estabelecer que não pode ser considerada fundamentada a decisão se não forem enfrentados todos os argumentos deduzidos pela parte, aptos, em tese, a alterar a decisão proferida. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA ÚNICA. MÚLTIPLOS RECURSOS. NÃO-CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARTIGO 489 DO CPC. REJEIÇÃO. AGRAVOS RETIDOS. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERDA OBJETO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. LICITAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXPERIÊNCIA PRÉVIA. SUBCONCESSÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DO EDITAL. INABILITAÇÃO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não se conhece de recursos reproduzidos em autos apensados, se a sentença proferida é única para todos os Feitos. 2 - O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Preliminar rejeitada. 3 - Tendo em vista que fora indeferida a antecipação de tutela no Feito originário e, posteriormente, veio a ser proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ocorreu, indiscutivelmente, a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do Agravo Retido. 4 - O Agravo Retido interposto pelo Autor hostiliza ato judicial desprovido de cunho decisório - na medida em que não se trata de pronunciamento judicial de natureza decisória (artigo 162, § 2o, do CPC/1973) - configurando, portanto, despacho, subsumindo-se o caso vertente ao disposto no artigo 504 do CPC/1973, vigente à época do ato judicial ora hostilizado, o que torna o ato irrecorrível. 5 - A exigência editalícia consubstanciada na homologação, pelo Poder Público concedente, de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, referente à demonstração de experiência na prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros realizada em regime de subconcessão coaduna-se com a ordem jurídica vigente, não configurando exigência meramente formal ou desnecessária, mas imprescindível à verificação da efetiva prestação do serviço público de transporte coletivo por meio de subconcessão e também da observância da subconcessão às normas legais pertinentes. 6 - Descumprido requisito editalício de qualificação técnica, a inabilitação do licitante é medida impositiva, configurando, por conseguinte, a preclusão do direito de participação nas fases subsequentes do certame, nos termos do art. 41, § 4o, da Lei no 8.666/93. 7 - Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973. Inteligência do artigo 20, § 4o, do CPC/1973. 8 - Considerando a complexidade da causa, sua duração e o local da prestação do serviço, o valor dos honorários advocatícios arbitrado em sentença mostra-se razoável e condigno a remunerar o trabalho técnico-jurídico desenvolvido pelo causídico. Preliminar rejeitada. Agravos Retidos não conhecidos. Apelação Cível interposta no Feito n° 2016.01.1.111875-0 não conhecida. Apelações Cíveis interpostas no Feito no 2016.01.1.112002-3 desprovidas. (Acórdão no 1041498, 20160111120023APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017, p. 309-310)” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que a decisão impugnada resolveu as questões suscitadas pela recorrente e explicitou as diferenças entre o pedido e as causas de pedir de cada uma das ações individuais movidas pela recorrida e a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. A propósito, convém destacar o seguinte excerto da decisão impugnada: “A ré narra que a autora ajuizou demandas individuais anteriores à ação coletiva de que decorre esta liquidação de sentença, o que implica no reconhecimento de coisa julgada sobre a matéria debatida nestes autos. Entretanto, não prospera o argumento da ré, posto que: 1. A ação n. 2014.07.1.035418-0 tinha como objeto a abusividade da cobrança de valor a título de taxa de transferência de cessão de direitos; 2. A ação n. 2014.07.1.022610-3 tratava sobre a responsabilidade pelo atraso no pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos (ITBI); 3. A ação n. 2014.07.1.033509-4 versava sobre a responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade imobiliária de no 416, Bloco "A"; 4. A ação n. 2014.07.1.033497-5 abordou a responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade imobiliária de no 611, Bloco "A". Ademais, as outras ações informadas pela parte ré versam sobre os seguintes assuntos: 5. A ação n. 0706164-04.2019.8.07.0001 versa sobre a execução da sentença transitada em julgado em ACP, voltado à satisfação da obrigação referente ao pagamento de danos morais referente ao apartamento no 611 6. A ação n. 0706162-34.2019.8.07.0001 voltada, tão somente, à satisfação de obrigação referente ao pagamento de compensação por danos morais da unidade 416. 7. A ação n. 0726817-27.2019.8.07.0001 trata-se de liquidação de sentença para quantificar a desvalorização do imóvel (unidade 611) de propriedade da parte autora. Portanto, nenhuma das ações acima tem como objeto a indenização pela entrega do empreendimento imobiliário (unidade 416) sem a respectiva área de lazer, ou seja, a causa de pedir e o pedido são diversos, o que afasta a alegação de coisa julgada.” Em verdade, o Juízo singular examinou detidamente as causas de pedir da ação civil pública e das demais ações individuais ajuizadas pela recorrida, como é possível constatar a partir do trecho acima destacado. O não acolhimento das alegações formuladas pela recorrente não pode ser confundido com a ausência de exame das aludidas alegações. Por essas razões, não há nulidade a ser declarada, pois o art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, não foi desrespeitado. Por força do efeito devolutivo do recurso, a questão objeto da decisão impugnada deve ser reexaminada por este Egrégio Tribunal de Justiça para que seja avaliada a possibilidade de reforma da decisão impugnada. Assim, passo a examinar a suposta violação à coisa julgada. Antes de deliberar a respeito deos eventuais efeitos da coisa julgada da sentença proferida em ACP sobre as demandas individuais, convém esclarecer não haver limitação prévia ao número de ações que podem ser ajuizadas pela recorrida, desde que a causa de pedir e o pedido de cada uma das ações sejam diversos e não violem o princpipio da originalidade da demanda. Aliás, nada impede que as ações sejam ainda conexas, hipótese em que serão processadas de acordo com as regras previstas no art. 55, e seguintes, do CPC. Esclarecido esse ponto, observa-se que a recorrida ajuizou as seguintes ações individuais: “I) 2014.07.1.035418-0: a causa de pedir diz respeito à abusividade da cláusula contratual que estipula encargo equivalente a 3% (três por cento) do valor do contrato de compra e venda de bem imóvel em caso de cessão de direitos relativos ao respectivo bem. II) 2014.07.1.022610-3: a causa de pedir diz respeito ao repasse à compradora, ora recorrida, dos encargos decorrentes do atraso no pagamento pela recorrente do ITBI relativo à transferência do bem imóvel. III) 2014.07.1.033509-4: a causa de pedir diz respeito à mora da construtora, ora recorrente, na entrega da unidade imobiliária no 416-A e da responsabilidade pelos respectivos encargos de condomínio e IPTU. IV) 2014.07.1.033497-5: a causa de pedir diz respeito à mora da construtora, ora recorrente na entrega da unidade imobiliária no 611-A, dos lucros cessantes decorrentes desse atraso, da inversão da cláusula penal e da responsabilidade pelos respectivos encargos de condomínio e IPTU.” Essas são as 4 (quatro) ações individuais mencionadas pela recorrente em sua impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 12, Id. 51139456 dos autos do processo principal). As 3 (três) primeiras referem-se à unidade imobiliária 416-A, enquanto a quarta está relacionada à unidade 611-A. O processo principal, no entanto, diz respeito à requerimento individual de liquidação da sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público (no 2015.01.1.136763-2). Na ocasião, o parquet delimitou a causa de pedir ao aonsiderar a desconformidade das acessões físicas erigidas (edifícios com as unidades imobiliárias) em relação às áreas comuns do condomínio, alegadamente sem a devida conformidade com a publicidade veiculada pela recorrente. Assim, verifica-se que nenhuma das ações individuais ajuizadas pala recorrente, cujas respectivas causas de pedir foram especificadas acima, têm suporte na situação jurídica subjacente à causa de pedir destacada na ação civil pública. Por essa razão, o prosseguimento dos referidos processos, de forma simultânea e desvinculada, não viola a coisa julgada e também não enseja a aplicação das regras de suspensão das ações individuais, devedo ser observada a regra prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, as alegações articuladas pela agravante não revelam a apontada relação da prejudicialidade entre a ação civil pública e as ações individuais ajuizadas pela recorrida, por se tratarem de demandas com causas de pedir e pedidos distintos. Fica prejudicado o exame do requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, o ônus redistribuição do honorários de perito será objeto de deliberação pelo órgão colegiado, por não se tratar de questão urgente apta a justificar a respectiva avaliação por meio de decisão liminar. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator